Tribunal: TJDFT
Processo: 0722096-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722096-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMEIDA &amp; MELLO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, MIRIAM PERCIA DE AZEVEDO MELLO, MARIA FERNANDA DE AZEVEDO MELLO ECK, RAFAEL DE AZEVEDO MELLO ECK AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello Eck, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0718942-93.2025.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória e de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por eles (id 207952710 dos autos originários). Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello Eck, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck alegam que apresentaram declaração de hipossuficiência. Explicam que essa documentação possui presunção de veracidade e não foi infirmada por Bradesco Saúde S.A. Acrescentam que inexiste indício de má-fé, fraude ou capacidade contributiva que justifique o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Destaca que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência deve prevalecer, salvo prova robusta em contrário. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustentam que Miriam Percia de Azevedo Mello Eck é idosa e aposentada com rendimentos limitados e comprometidos com despesas de saúde. Argumentam que os gastos de Miriam Percia de Azevedo Mello Eck com o plano de saúde são excessivos e superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que consume parcela substancial do orçamento familiar. Destacam que a contratação do plano de saúde ocorreu em razão da necessidade e da ausência de alternativas acessíveis para pessoas idosas, especialmente após os abusivos reajustes impostos. Ressaltam que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça representa violação ao direito fundamental de acesso à justiça e obsta o exercício regular do direito de ação. Informam que Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck são acadêmicos e estagiários com remuneração modesta. Noticiam que a única fonte de renda de Miriam Percia de Azevedo Mello Eck trata-se de benefício previdenciário. Registram que o contrato pactuado com Bradesco Saúde S.A. é um típico falso coletivo, formado por núcleo exclusivamente familiar. Afirmam que o contrato referido sofreu reajustes exorbitantes e sucessivos, sem base atuarial transparente ou justificativa legal, o que tornou inviável o custeio e expôs pessoa idosa a risco iminente de descontinuidade no acesso a serviços médicos essenciais. Defendem a equiparação do plano contratado a planos individuais ou familiares, com aplicação dos limites de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Transcrevem julgados em favor de sua tese. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: 1) conceder-lhes o benefício da gratuidade da justiça; 2) determinar que Bradesco Saúde S.A. abstenha-se de aplicar os reajustes abusivos impugnados, de modo a limitar os aumentos ao índice fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (AND) para os planos individuais e familiares e 3) garantir a manutenção do contrato nas condições anteriores aos reajustes impugnados. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados de forma cumulativa (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello Eck, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck. A análise dos autos originários revela que Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello Eck, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck requereram a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau intimou-os para comprovarem a hipossuficiência alegada, oportunidade em que informaram o recolhimento das custas processuais. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do mesmo diploma normativo dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. O recolhimento das custas é incompatível com o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito. A pretensão encontra-se fulminada pela preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Veja-se: Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 1000).[1] A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orienta-se nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRATO. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. CONSTRUTORA. ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. STJ. SÚMULA 602. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ÍNDICES PACTUADOS. INCC. DEVOLUÇÃO DE PARCELA. INPC. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO PODER DE COMPRA. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. (...) (Acórdão 1392133, 07325498620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 24.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. SEGURO. PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO. PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SOMA DOS PERCENTUAIS DE LESÃO. PAGAMENTO DO VALOR ESTIPULADO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado" (TJDFT. Acórdão 1253953, 0716677472018807007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) (Acórdão 1388433, 07287327720208070001, Relator: Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a alegada abusividade no reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde contratado, bem como a necessidade de equiparação ao plano individual ou familiar. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello Eck, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck alegam, em síntese, que o plano coletivo por adesão contratado com Bradesco Saúde S.A. trata-se de falso coletivo porquanto é um plano familiar disfarçado. Defendem a readequação contratual com base em sua natureza jurídica verdadeira. Sustentam que o reajuste implementado é abusivo e foi realizado sem justificativa, extrato, metodologia ou critério legal. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação da alegada abusividade do reajuste ou da configuração do falso coletivo, de modo que o plano contratado deve ser equiparado a um plano familiar. A Lei no 9.656/1998 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O art. 16, inc. XI, da Lei no 9.656/1998 especifica que o contrato de plano de saúde deve constar dispositivo que indique com clareza os critérios de reajuste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível a imposição de reajustes nos contratos plano de saúde decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade. Confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. SÚMULA 568/STJ. (...). 4. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2.6.2015, DJe de 10.6.2015). (...). (Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.024.489/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.) Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello Eck, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck são beneficiários do plano de saúde operado por Bradesco Saúde S.A. na modalidade coletivo empresarial (id 232576683 dos autos originários). Os autos não estão instruídos com os termos da apólice contratada, de modo que é impossível aferir eventual previsão de reajuste das mensalidades, bem como os percentuais contratados. A configuração do plano de saúde na modalidade familiar, a abusividade do reajuste e eventual vício de informação são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que os valores eventualmente pagos referentes às mensalidades vincendas em desacordo com as determinações legais e contratuais poderão ser reavidos na hipótese de acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial. Concluo que os argumentos de Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello Eck, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Bradesco Saúde S.A. para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.